Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-45.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004987-45.2016.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (EMBARGANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), I C V (VÍTIMA), IZABELA CARVALHO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO –
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ivo Rodrigues Carvalho

contra o acórdão prolatado no dia 8 de março de 2023, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0004987-45.2016.8.11.0064, para que
seja sanado o vício de
omissão
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID 161549198, que o acórdão embargado é omisso em relação à valoração dos depoimentos que as testemunhas prestaram em juízo
,

principalmente
aquela arrolada pela defesa; bem como
por
que não analisou a tese de
“redução da pena com lastro na incidência de bis in idem”
.

Nas contrarrazões vistas no ID 148694234, o Ministério Público, postula
o não conhecimento
destes
embargos ou alternativamente
seu
desprovimento destacando que
“
a
mencionada omissão, a bem da verdade, manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
os vertentes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia 15 de março de 2023 (ID 161549198), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante postula a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o Recurso de Apelação n. 0004987-45.2016.8.11.0064 seja provido e ele absolvido do crime pelo qua
l
foi condenado, ao argumento de que o acórdão embargado estaria eivado de omissão.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja
,
aquela
que decorre
de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do
voto

podem
ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
entanto, no
caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não
há qualquer omissão a ser sanada nesta oportunidade
,

principalmente
porque
a
premissa apontada
por ele é
externa
,
ou seja
,

é
contrária à linha adotada por sua defesa, uma vez que esta Corte de Justiça concluiu pela manutenção da sentença condenatória, a despeito da sua negativa de autoria.

Todavia, ao contrário do afirmado nestes
aclaratórios
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente todas
as
provas produzidas na instrução processual que apontam, indubitavelmente, o embargante como autor do crime pelo qua
l
foi condenado, ficando claro,
portanto
, que ele praticou
o crime de estupro com

I.C.V
.

Não obstante o embargante sustente que o acórdão embargado foi omisso na análise do
s
depoimentos judiciais das testemunhas, principalmente
d
aquela arrolada por sua defesa, tem-se que a tese não merece guarida, pois a manutenção da sentença condenatória se deu a partir do exame do arcabouço probatório produzido nas duas etapas da instrução processual
;
bem como da ponderação das declarações da vítima, sua mãe
e
avó, que são as principais envolvidas no delito em questão, que se trata de crime contra a dignidade sexual de adolescente.

Aliás, vejam estes excertos acórdão embargado:

[...]
A materialidade do crime de estupro narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 113705004, p. 13/14); cédula de identidade da vítima (ID 113705004, p. 19); e exame de constatação de violência sexual (ID 113705004, p. 26/28); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os atos contra a vítima, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, durante a colheita do depoimento perante a autoridade policial, a vítima I.C.V. narrou a ocorrência do abuso sexual sofrido da seguinte maneira:

[...] QUE em relação aos fatos, a declarante tinha ido com sua mãe a casa de ELENIR para ela fazer unha; QUE a declarante ficou esperando sua mãe, do lado de fora da casa; QUE a declarante estava conversando com uma colega, quando IVO, se aproximou e perguntou se a declarante não queria ir junto com o mesmo buscar a neta dele, BEATRIZ, que é amiga da declarante; QUE a declarante disse que iria avisar sua mãe, porem IVO disse que já tinha falado para ela e a mesma tinha deixado; QUE então a declarante entrou no carro de IVO e saiu com ele; (...)
QUE IVO levou a declarante para o mato, rasgou a blusa da declarante, tirou seu short; QUE em seguida abaixou o short dele e estuprou a declarante
; (...) QUE depois que IVO estuprou a declarante, ele ameaçou a declarante dizendo que iria matar a declarante e sua família; (...) QUE ficou com muito medo de IVO fazer algo contra a declarante [...]

(Trechos do depoimento de Izabela Carvalho Vieira, extraído das contrarrazões vistas no ID 132118189).
Destacamos

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida foi firme ao reafirmar que o apelante rasgou a sua blusa e tirou o seu short e em seguida a estuprou, reiterando, outrossim, que ele a ameaçou de morte, consoante se infere destes excertos das declarações da ofendida:

[...] a ofendida declara que sua mãe estava na manicure, que é esposa do Apelante, quando o réu passou na sua casa e a chamou para buscar a amiga Beatriz, afirmando que sua mãe já havia autorizado. A vítima então entrou no veículo do Apelante e este a levou para um local ermo, onde tirou sua lusa e short, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um canivete, e obrigou-a a prática sexual [...]

(Trechos do depoimento de Izabela Carvalho Vieira, extraído dos memoriais do Ministério Público vistas no ID 132118189).

Por sua vez, o apelante quando ouvido em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia. Para tanto, asseverou que, na época trabalhava com caminhão câmara fria e que no dia dos fatos, estava trabalhando muito em razão das festas de final de ano. Asseverou que a vítima, nunca foi sozinha para sua residência fazer as unhas com a sua mulher. E, afirmou várias vezes que não entendia o motivo pelo qual a ofendida havia imputado a sua pessoa o ilícito penal narrado na peça acusatória.

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume
especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram confirmadas pelas testemunhas
Ivandra
Clara Carvalho, Ivone Clara Carvalho e Bárbara Santana da Silva, respectivamente, avó, mãe e psicóloga, que, ao serem ouvidas pela autoridade judicial narraram com coerência os relatos que ouviram da ofendida, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[...] que o comportamento dela mudou em casa, na escola, até que um dia a diretora da Escola ligou para mim e pediu que eu fosse até lá; que quando eu cheguei ela tinha batido em uma colega dela, que era de om comportamento; que procurei um psicólogo para ela; que nesse intervalo o Ivo começou a ligar para ela; que um dia ela chegou em casa chorando e me perguntou se eu conhecia o Ivo; que eu falei que conhecia e ela disse que ele estava ligando para ela dizendo que ela tem uma dívida com ele e é para encontrar ele no Monte Líbano; que ela disse que não sabia que dívida era essa; que fomos na delegacia, mas a moça disse que não era motivo para registrar um boletim de ocorrência; que voltamos para casa e ele sempre ligando; e ela sempre com o comportamento agressivo; que tivemos que muda-la de escola porque a neta dele estudava lá; daí passado uns dias ela contou o que tinha acontecido; que ela falou para mim que foi estuprada por Ivo; que ele chegou lá em casa e chamou Isabela para buscar a Beatriz, neta dele; que ela disse que tinha que avisar a mãe, que estava na casa dele fazendo unha, mas ele mentiu que já havia avisado; que ela foi acreditando que a mãe havia autorizado e quando chegou em frente
a
casa da Beatriz ela disse “Ivo a Beatriz mora aqui”, mas ele já não deu atenção; que ela não quis entrar em detalhe porque disse que não queria relembrar tudo o que passou; mas ela disse que foi estuprada e torturada, porque ela disse que ele a segurou com um faca no pescoço; (...) que ela não queria contar para a mãe porque ele havia ameaça que caso ela contasse para a mãe iria matá-la; que já presenciou ele ligando para ela; (...) que ele deixou sequelas nela e na ente; que ela teve infecção urinária; que hoje ela não sai sozinha, não vai ao mercado, para a escola; que sempre tem que ter alguém acompanhando ela; que quando Isabela lhe contou sore o estupro ela disse que estava na casa dela conversando com uma colega e o Ivo chegou dizendo que a mãe havia autorizado que ela fosse buscar a Beatriz; que logo em seguida ao fatos a Isabela teve essa infecção urinaria, que demorou para ser curada; que ela teve púrpura em virtude do estado emocional; que fez e ainda faz acompanhamento psicológico [...].
(Trechos das declarações de
Ivandra
Clara Carvalho, transcritas nas
contrarrazões do Ministério Público, fase judicial, vistas no ID 132118189).

[...] que na verdade quem me contou foi minha mãe; (...) que ás vezes a gente começa a falar sore isso, mas ela disse que não quer falar e não gosta de relembrar; que não gosta de falar e relembrar o que aconteceu; que eu pensei que talvez poderia ser uma mentira, e pensei na gravidade de acusar uma pessoa inocente desse rime, mas depois de analisar tudo eu sou capaz de apostar minha própria vida que isso aconteceu; que ela não anda sozinha; que ela tomou um trauma que qualquer homem pode fazer alguma coisa; que no dia que ele foi intimado o filho dele me ligou no outro dia; que eu o vi perto do meu serviço e tenho certeza que lá não é rota dele; que ele disse que queria conversar comigo, com a Isabela, para saber o que aconteceu e resolver isso; eu a gente tem pedido de andar na rua e eu fico angustiada de ver minha filha desse jeito; que se eu pudesse eu mudava de cidade, mas não tenho condições financeiras; que ela já tomou remédio para tirar a própria vida

[...].
(Trechos das declarações de Ivone Clara Carvalho, transcritas nas contrarrazões do Ministério Público, fase judicial, vistas no ID 132118189)

[...]que a Isabela relatou que foi estuprada; que a mãe informou que Isabela tentou suicídio, começou a brigar com os colegas, tornou-se agressiva, que passou a ter infecções urinárias frequentes; que teve púrpura, que é uma doença que tem um fundo emocional; que a doença causa manchas na pele e, por isso, ela também se isolou, se tornou irritadiça, chorava muito; que o modo como ela me relatou os fatos era com bastante ansiedade, o que me chamou bastante atenção porque quem toma ansiolítico não tem tanta ansiedade como ela tinha; que era uma ansiedade extrema e os medicamentos não estava contendo naquele momento; que ela chorou bastante; que ela me relatou os fatos porque eu perguntei; que ela confirmou que foi estuprada; que foi da forma como narrada nos autos; que não percebeu nada contraditório ao ponto de
afirma
que ela estava mentindo; que pelo relato a Isabela não permanece em casa sozinha; que ela não sai de casa sozinha [...]

(Trechos das declarações de Bárbara Santana da Silva, transcritas nas contrarrazões do Ministério Público, fase judicial, vistas no ID 132118189)

Além do mais, observa-se que a vítima, nas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação deste processo, narrou ter sofrido abuso sexual por parte do apelante, descrevendo com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteceram, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

Por conta disso, não assiste razão ao apelante quando afirmou que a vítima apresentou versões distintas e contraditórias nas ocasiões em que foi ouvida. Até porque, pequenas incongruências em detalhes relativos ao abuso que sofreu após ter entrado no veículo do apelante, devem ser tidas como algo plenamente justificado, considerando a natureza do delito, a clareza e a linguagem compatível com a idade da vítima apresentada na narrativa do abuso. Além disso, pelo fato de o delito ter sido praticado às escondidas merece especial relevo a palavra da vítima.

Ainda com relação às palavras da ofendida, a despeito de o apelante sugerir a sua invalidade, por óbvio não se pode partir da premissa de que uma adolescente é necessariamente mentirosa e sugestionável, isso significando dizer que o seu depoimento, quando coerente, firme e corroborado pelas demais provas constantes nos autos, como sói ser na espécie, merece credibilidade sim.

[...]

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que, a tese de que o apelante não praticou os atos contra a vítima I.C.V. se encontra isolada nestes autos. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de estupro, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

De outro prisma, com relação ao pedido de reforma da pena-base, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Assim, em observância ao disposto no em critério art. 68 do Código Penal e, levando-se consideração trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
a "culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário,
verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou dos limites necessários à execução do delito, pois a vítima foi arrastada para um matagal, tentou fugir, mas foi agarrada pelo denunciado, tendo suportado duras cenas de horror e sofrimento em suas mãos. Além disso, o denunciado se aproveitou da confiança que a jovem tinha nele (pois o conhecia desde os 04 (quatro) anos de idade) para perpetrar a conduta delituosa, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
. Antecedentes: não há informações nos autos acerca de condenação criminal passada em julgado anterior em relação ao réu, motivo pelo qual não valoro negativamente neste ponto. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o
enfoque da atuação do acusado "nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas (STJ, EC como verdadeiros antecedentes sociais do condenado. 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rei. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado. Personalidade do agente: personalidade deve ser avaliada sob o prisma sentido das "qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, moral do criminoso, bem como sua agressividade e antagonismo devendo em relação à ordem social e seu temperamento, também não ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua Vida consideradas em seu favor uma vida que miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais tenham impedido desenvolvimento harmonioso da sua personalidade." (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, (Desembargadora Rel. Convocada p/ Acórdão Ministra Jane Silva do TJ/MG), Sexta 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam a valoração negativa neste ponto. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que "os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito." (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, inexistem elementos capazes de valorar negativamente neste ponto. Consequências do crime: ressalvado resultado naturalístico da
conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que as consequências são gravíssimas, conforme relatado por todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e ainda pelo relatório psicológico contido nos autos, que registrou: "o abuso sexual desencadeou prejuízos significativos nas esferas
comportamental, social, emocional, física e psicológica de Isabela de forma abrupta" Somem-se a essas consequências as igualmente referidas quanto à família da ofendida, muito negativas e narradas de forma emocionada por sua mãe em Juízo. Deve ser tido como negativa essa circunstância judicial portanto.
Comportamento da vítima: dificilmente a vítima conduta delitiva contribui para a e, caso isso ocorra, ponderada para sua conduta amenizar a reprimenda deverá ser do agente. A propósito, "a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar Ministra Laurita Vaz, a reprimenda". (STJ,
REsp
1266758/PB, Rel. Quinta Turma, DJe19/12/2011) julgado em 06/12/2011). Neste particular, não verifico nenhuma circunstância a ser valorada. Critério de circunstância fixação Judicial: considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado fixo pena-base no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, crime praticado possui pena de 8 a 12 anos de reclusão. Portanto: 12 - 8 = 4 (48 meses) / 8 = 6 meses para cada circunstância negativa. Diante disso,
tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
[...].
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 113705004, p. 182).
Destacamos

[...]

Conforme foi relatado o apelante entende que pena inicial foi majorada com base em fundamentação inidônea, razão pela qual requer a sua aplicação no mínimo legal. Entretanto, a pena basilar foi corretamente aplicada, não merecendo qualquer reparo, porque, a sentenciante negativou os parâmetros da culpabilidade e consequências do crime de estupro praticado pelo apelante, variáveis, essas, que justificam a proporcional majoração da pena inicial em 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Isso porque, da leitura dos fragmentos do édito condenatório acima reproduzido, depreende-se que a sua prolatora considerou, adequadamente, como desfavorável ao apelante o critério atinente a sua culpabilidade, eis que o delito foi cometido mediante grave ameaça à vítima, no sentido de que ele a mataria, e mataria a sua
mãe e sua avó caso ela revelasse os fatos para qualquer pessoa, o que fez com que a menor não relatasse os fatos de imediato, por temor.

[...]

No que diz respeito a valoração negativa das consequências do crime, tem-se que o trauma psicológico causado à vítima de crimes contra a dignidade sexual é consectário lógico do tipo e foi, por isso mesmo, valorado pelo legislador quando da fixação dos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma penal em apreço. Assim, para que as consequências do crime de estupro seja fundamento para valorar negativamente essa circunstância judicial, deve restar demonstrado nos autos que o abalo psicológico da vítima extrapole o que já foi previsto pelo legislador para o tipo penal incriminador.

No caso destes autos, ao contrário do que alega o apelante, restou demonstrado que a conduta criminosa perpetrada pelo apelante afetou, efetivamente, a saúde emocional e psicológica da vítima. Os elementos juntados, como as declarações da testemunha Bárbara Santana da Silva, psicóloga, e da mãe da vítima, desde a fase inquisitiva apontam que a ofendida sofreu grande abalo após o abuso, o que a levou, a alterar o seu comportamento, mostrando tristeza e deixando de fazer suas atividades cotidianas, tendo adoecido, consoante se extrai dos relatos da vítima e das testemunhas acima reproduzidos.

Logo, resta claro que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime foi devidamente analisada e fundamentada, encontrando amparo nos elementos de convicção produzidos na instrução processual.

[...]

Sendo, portanto, idônea a valoração desses elementos octogonais no que tange ao quantitativo empregado pela sentenciante – 1 (um) ano acima do mínimo legal

–, este se mostra suficiente e proporcional à gravidade do delito perpetrado pelo apelante, atendendo a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, motivo, pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
se mostra justo e necessário, não havendo que se falar em redução da pena basilar.

Em relação à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, igualmente, não tem razão o apelante, porque a pena que lhe foi imposta é superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.
[...].

Destaques no original

Vê-se
,
pois,
da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrit
o
, que a autoria do crime imputado ao embargante encontra-se demonstrad
a
pelas declarações da
vítima,
que
foi
firme
ao declarar em juízo que
ele
a estuprou. No que diz respeito
ao depoimento da testemunha
Crislane
Bezerra dos Santos, apesar de
esta
ter afirmado em juízo que não se recordava dos fatos, tal depoimento por si só não possui o condão de afastar a condenação imposta a Ivo, como pretende
sua
defesa,
porquanto a versão apresentada pela vítima, além de coesa foi amparada pelos depoimentos das testemunhas
Ivandra
Clara Carvalho, Ivone Clara Carvalho e Bárbara Santana da Silva
.

Logo, ainda que o em
bargante tenha asseverado que o
depoimento judicia
l da
testemunha arrolada por sua defesa não fo
i
analisado no voto condutor, em verdade, em nada contribuiria com o esquadrinhamento dos fatos em questão, até porque, repita-se, recai sobre
a
pessoa
de Ivo
a prática de crime contra a dignidade sexual de adolescente, perpetrado em local ermo, na ausência de testemunhas. Ademais,
é sabido que
a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que esses tipos de crime quase sempre
são cometidos
sem a presença de testemunhas
.

De outro
viés
,
no que diz respeito
ao alegado
bis in idem
constata-se que no caso a violência aplicada pelo
embargante
foi exacerbada, considerando que a vítima relatou que
ele
, por já conhecê-la, ameaçou matar sua mãe e avó caso contasse a alguém o ocorrido. Além disso,
Ivo
arrastou a ofendida até um matagal e rasgou sua roupa, situação essa que justifica o aumento da pena-base. Nota-se,
portanto
, que o embargante agiu com intensa agressividade, causando sofrimento físico e mental a vítima o que pode ser visto
no
depoimento
que ela prestou à
autoridade judiciária, no qual mal conseguia falar sem se desbulhar em lágrimas, e, portanto, conforme acertadamente consignou o juízo de primeiro grau
e o voto condutor do acórdão

embargado
, a conduta perpetrada
por ele
deve ser censurada.

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma
omissão interna
do voto, não se podendo afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro
.

Fica evidente,
pois
, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação
retrocitado
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a
via eleita. E, nesse ponto, é de rigor salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

A propósito, acerca do cabimento
restrito
dos embargos de declaração e da impossibilidade da sua utilização com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento dos recursos anteriores, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

III - Da análise dos autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no âmbito desta
eg
. Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto abuso do direito de recorrer.

IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa" (
AgRg
nos
EDcl
na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 05/08/2021).

Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.

(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.680.088/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 23/2/2023).

Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Ivo Rodrigues Carvalho
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023